Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-62.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009993-62.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVIA QUIRINO DO CARMO - CPF: 604.497.301-82 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. COBRANÇA CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RAZOABILIDADE DO VALOR. TERMO DE AVALIAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou indevida a cobrança da tarifa de avaliação do veículo dado em garantia, condenando a restituição do valor à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, diante da ausência de assinaturas no Termo de Avaliação juntado pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou entendimento no sentido da validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

4. No caso dos autos, embora o contrato tenha previsto expressamente a cobrança da tarifa e a instituição financeira tenha juntado o Termo de Avaliação do Veículo, tal documento não contém a assinatura do avaliador nem a assinatura da parte autora, apresentando-se deficiente e insuficiente para comprovar inequivocamente a efetiva prestação do serviço de avaliação.

5. Assim, restou correta a conclusão da sentença recorrida ao considerar indevida a cobrança da tarifa de avaliação e determinar a restituição do valor à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia nos contratos bancários, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. 2. Ausentes as assinaturas do avaliador e do consumidor no Termo de Avaliação juntado, tal documento é insuficiente para comprovar inequivocamente a prestação do serviço, ensejando a restituição do valor cobrado a esse título."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, VI, Resolução BACEN 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). Precedentes do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra r. sentença exarada pelo 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação revisional de contrato bancário,

1009993-62.2024.8.11.0055, ajuizada SILVIA QUIRINO DO CARMO, que
JULGOU EXTINTO
o processo,
com resolução do mérito (
art. 487, inc. I, CPC), bem como, com fulcro no
art. 927 do CPC
e em consonância com o
tema nº 958 do STJ
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para declarar a ilegalidade apenas da cobrança da tarifa de avaliação do veículo usado financiado (R$ 599,00),
ficando a parte requerida condenada
à repetição, na forma simples, no valor desembolsado indevidamente pela autora, corrigido pelo IPCA, nos termos do
art. 389 do CC
, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Condenou a parte autora (parágrafo único do art. 86 CPC) ao pagamento por inteiro das custas processuais e honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2º do art. 85 do CPC
, arbitro em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, tendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta a validade da tarifa de avaliação, alegando ter comprovado a efetiva prestação do serviço por meio do termo de avaliação juntado aos autos.

No entanto, a apelada, por sua vez, nas contrarrazões (ID. 281923398), defende a manutenção da sentença, arguindo que o termo de avaliação não contém assinatura do avaliador nem descrição do veículo, sendo insuficiente para comprovar a prestação do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inexistentes preliminares suscitadas, versando os autos acerca de questão de direito, prossigo no exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à cobrança da tarifa de avaliação do veículo dado em garantia, no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), valor esse declarado indevido na sentença recorrida.

Pois bem.

A cobrança pela avaliação do bem oferecido como garantia é legítima, pois objetiva compensar a instituição financeira pelo serviço de avaliação necessário para a concessão do crédito.

Tal tarifa pode ser aplicada desde que esteja prevista no contrato e não cause desequilíbrio nas condições contratuais. A legalidade dessa cobrança é autorizada pelo
artigo 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP
, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958)
, firmou entendimento no sentido da validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia nos contratos bancários,
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes
previu expressamente a cobrança da referida tarifa,
e a instituição financeira juntou aos autos o
Termo de Avaliação do Veículo (ID. 281923369)
, documento que, em princípio, evidenciaria a prestação do serviço.

Ocorre que, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, o mencionado documento
não contém a assinatura do avaliador nem a assinatura da parte autora
, apesar de descrição das reais condições do veículo avaliado (lataria-tapeçaria-pintura-pneus).

Dessa forma, o Termo de Avaliação juntado apresenta-se
deficiente e não comprova de maneira inequívoca a efetiva prestação do serviço de avaliação
,
pressuposto essencial para a validade da cobrança da respectiva tarifa, nos termos do precedente do STJ acima mencionado
.

Nesse sentido, já decide neste E. Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.
No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

(TJMT - 0007182-29.2015.8.11.0002, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/11/2023, Data de Publicação: 09/11/2023) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADOS
– CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – OPTANTE DE CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (
...)
“Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
(...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) “(...) 5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

(TJMT - 1000617-79.2019.8.11.0038, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/05/2023, Data de Publicação: 10/05/2023)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATATUAL – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO –
ANOTAÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – VEÍCULO USADO – AVALIAÇÃO REALIZADA – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema nº 958).
Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas
.

(TJMT - 1001793-55.2022.8.11.0049, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/09/2023, Data de Publicação: 11/09/2023)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
–
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE –

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito
.
É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

(TJMT - 1000585-17.2023.8.11.0044, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data de Publicação: 26/08/2024)
(Grifei)

Nessa linha, revela-se acertada a conclusão da sentença recorrida ao considerar indevida a referida cobrança e determinar a restituição do valor à parte apelada.

Portanto, mantenho integralmente a sentença quanto a este ponto específico.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025